Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-89.2025.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000188-89.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITAL DIAS SANTANA - CPF: 442.412.081-34 (APELANTE), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA E REGISTROS DIGITAIS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE E DO CRÉDITO EM CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de empréstimos consignados, restituição de valores e indenização por dano moral, reconhecendo a regularidade da contratação eletrônica e condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado impugnados são inexistentes ou fraudulentos, diante da alegação de não reconhecimento da contratação e de suposto desvio dos valores por terceiros; (ii) saber se estão configurados os pressupostos da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de documentação idônea, consistente em contratos eletrônicos com validação biométrica, identificação do dispositivo e registros sistêmicos, aptos a suprir a assinatura manuscrita e a demonstrar a manifestação de vontade do contratante.

4. Restou comprovado o efetivo crédito dos valores na conta bancária de titularidade do autor, o que afasta a tese de mero trânsito contábil e descaracteriza a alegação de fraude ou defeito na prestação do serviço.

5. Inexistente falha imputável ao fornecedor, não incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, nem a Súmula 479 do STJ.

6. A negativa consciente da contratação, diante de prova inequívoca da celebração dos contratos e da liberação dos valores, caracteriza alteração da verdade dos fatos e autoriza a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, comprovada por validação biométrica, registros digitais e crédito dos valores na conta do consumidor, é válida e eficaz, não sendo afastada por alegação genérica de fraude.

2. Configura litigância de má-fé a negativa da relação jurídica quando demonstrada, de forma inequívoca, a contratação e a liberação dos valores ao contratante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VITAL DIAS SANTANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Jaciara/MT na
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Condenatória de Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral n. 1000188-89.2025.8.11.0010
, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

A sentença (ID. 329957377) reconheceu a regularidade da contratação do crédito objeto da controvérsia, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Em razões recursais (ID. 329957384), o apelante sustenta que, embora não negue a existência de depósitos realizados em sua conta bancária, não se beneficiou dos valores creditados, afirmando que estes teriam sido desviados por terceiros fraudadores, caracterizando-se, segundo alega, mero trânsito contábil em sua conta.

Aduz que a contratação é fraudulenta e que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos suportados pelo autor, uma vez que a fraude configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que atrai a incidência do art. 14 do CDC, bem como da Súmula n. 479 do STJ.

Sustenta que a simples juntada de contratos digitais, “selfies”, registros sistêmicos e impressões internas não se mostra suficiente para comprovar a regularidade da contratação, por se tratarem de documentos unilaterais, produzidos exclusivamente pela instituição financeira, os quais não teriam aptidão para afastar a alegação consistente de fraude.

Defende, ainda, o afastamento da condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que exerceu regularmente o direito constitucional de ação, agindo de boa-fé ao registrar boletim de ocorrência, buscar solução administrativa e ajuizar a demanda com o objetivo de cessar descontos que reputa indevidos, inexistindo qualquer conduta que se amolde às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015.

Assim, requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com o afastamento da multa por litigância de má-fé e a condenação da instituição financeira requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 329957390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que o autor, ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário, identificou a existência de dois contratos de empréstimo consignado, de n. 291337621 e 291365161, ambos supostamente firmados junto ao Banco Santander, sendo o primeiro contratado em 09/07/2024 e o segundo em 10/07/2024.

Aduz que cada contrato possuía o valor de R$ 21.595,15 (vinte e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), gerando parcelas mensais de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), o que resultaria em desconto total de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) por mês em seu benefício previdenciário.

O autor alega não reconhecer a contratação dos referidos empréstimos e nem haver usufruído dos valores depositados, afirmando que, ao tomar ciência dos descontos, registrou Boletim de Ocorrência n. 2024.219579 e formulou reclamação administrativa perante a instituição financeira, sem, contudo, obter solução.

Por isso, ajuizou a presente ação, postulando, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata cessação dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

No mérito, requereu a procedência da demanda para declarar a inexistência dos negócios jurídicos referentes aos contratos impugnados, com a condenação da instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O feito teve regular processamento. A tutela de urgência foi deferida (ID. 329956893).

Em sede de contestação (ID. 329957354), o Banco Santander defendeu a regularidade das contratações, juntando aos autos contratos firmados por meio eletrônico (IDs. 329957355 e 329957358), bem como comprovantes de depósito dos valores contratados em conta bancária de titularidade do autor (IDs. 329957356 e 329957359).

Defendeu, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e requereu, subsidiariamente, a compensação dos valores eventualmente devidos com aqueles depositados na conta do demandante.

Em 20/08/2025, sobreveio sentença que reconheceu a regularidade da contratação, julgando improcedentes os pedidos da exordial e condenando o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais e de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (ID.

329957377).

Inconformado, recorre o autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Ressalta-se que, tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor.

Na hipótese, em que pese a argumentação do autor, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, mediante a juntada de documentação que evidencia a manifestação de vontade do autor, incluindo contratação eletrônica com validação biométrica, identificação do dispositivo utilizado e documentos pessoais do autor (IDs. 329957355 e 329957358):

Importa salientar que nas contratações realizadas por meio digital, a formalização eletrônica supre a assinatura manuscrita, desde que comprovada a identidade do contratante, o que se verifica na hipótese.

Ademais, restou comprovado o efetivo crédito dos valores contratados na conta do autor, afastando a alegação de mero trânsito contábil
(ID. 329957356):

Deste modo, resta evidenciado que o conjunto probatório dos autos corrobora pela existência e validade da relação jurídica firmada, comprovando-se que o apelante foi beneficiado pela operação, com a efetiva disponibilização do valor contratado em sua conta corrente.

Com efeito, a incidência da Súmula 479 do STJ exige a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica na hipótese, vez que comprovada a regularidade do procedimento de contratação digital e a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor.

Portanto, comprovada a legitimidade da contratação dos empréstimos consignados, bem como da cobrança das prestações deles decorrentes, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou na configuração do dano material e moral.

A propósito, decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3 . Não se configurou cerceamento de defesa, tendo em vista que a matéria controvertida era eminentemente de direito e os autos estavam suficientemente instruídos com prova documental, conforme previsto no art. 370 do CPC.
4. O banco recorrido comprovou a contratação por meio de documentos contendo assinatura digital por biometria facial, geolocalização e transferência dos valores à conta do apelante . 5. A ausência de prova concreta da alegada fraude e a demonstração da efetiva liberação dos valores contratados à conta bancária do autor afastam o vício de consentimento e a responsabilidade objetiva do fornecedor.
IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: "
1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, mediante assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, não sendo afastada pela simples alegação de desconhecimento do contrato
. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor pressupõe falha na prestação do serviço, não demonstrada quando comprovada a regularidade da contratação e a liberação dos valores ao contratante."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10341285420228110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2025) – destaquei.

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO TEMPORAL.
CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA, SELFIE E DOCUMENTOS PESSOAIS. LEGITIMIDADE DA AVENÇA COMPROVADA.
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme orientação do STJ (Súmula 297), admitindo-se a inversão do ônus da prova nas hipóteses do art. 6o, VIII, do CDC.
A instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao apresentar documentação que atesta o procedimento digital de adesão, incluindo selfie da contratante, documentos pessoais, logs de acesso, identificação do dispositivo utilizado e vinculação da operação ao CPF da autora. A comprovação da formalização regular do contrato, com envio dos valores à conta bancária vinculada à autora, descaracteriza a alegação de fraude e valida a inscrição nos cadastros de inadimplentes.
Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral in re ipsa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A apresentação de elementos técnicos que comprovam a contratação digital, incluindo selfie, documentos pessoais e registros eletrônicos, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.
A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em contrato regularmente celebrado não configura ato ilícito indenizável.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10511185220248110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 23/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2025) – destaquei.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Por fim, quanto à multa por má-fé processual, verifica-se que esta restou configurada, haja vista que o autor afirmou que não realizou e/ou solicitou os citados empréstimos junto à instituição requerida.

Todavia, como já demonstrado com a apresentação dos contratos devidamente assinados por via eletrônica (IDs. 329957355 e 329957358) e do comprovante de depósito do valor emprestado em conta bancária de titularidade do autor (ID.
329957356),
restou inconteste a contratação entre as partes, bem como a liberação dos créditos de R$ 20.997,49 (vinte mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) em favor do autor.

Assim, a caracterização da litigância de má-fé, no caso, decorre da alteração consciente da verdade dos fatos, uma vez que o autor negou a contratação apesar da comprovação inequívoca da celebração dos contratos e da efetiva liberação dos valores em sua conta bancária.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS – ASSINATURAS SEMELHANTES E CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – VALOR ACEITO –
CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. (...) Comprovado pela instituição financeira a contratação dos empréstimos consignados através contratos assinados e dos créditos/numerários disponibilizados na conta da autora e tendo esta aquiescido, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas na sua folha de pagamento.
Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.-“

(N.U 1000171-31.2022.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023) – destaquei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Considerando o resultado do julgamento, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, cuja exigibilidade permanece suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026